Tribunal: CARF
Processo: 10467.720269/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720269/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.052 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO ANTÔNIO CAVALCANTI DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL. DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
também deve ser comprovada a presença de área de proteção ambiental.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Comprovado nos autos a cultura de cana-de-açúcar no imóvel, deve ser
mantida a área de cultivo de produtos vegetais apontada no laudo.
ÁREA EM DESCANSO.
Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é
necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente
recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso,
ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 306,5266 ha a título de área de cultivo de produtos
vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720269/2013-13
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
03-066.580 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), datada de 27 de fevereiro de 2015, que julgou improcedente a impugnação de
Notificação de Lançamento relativa a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), no valor original de R$ 394.840,23.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” esclarece a autoridade fiscal
lançadora que, após regularmente intimado o contribuinte não comprovou as áreas efetivamente
utilizadas para plantação com produtos vegetais e para pastagens declaradas. Também não foi
comprovado, por meio de laudo de avaliação do imóvel, nos termos estabelecidos na NBR
14.653-3, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado. Em decorrência da não comprovação das áreas
acima descritas e do VTN, foi procedida à alteração do Documento de Informação e Apuração
do ITR (DIAT), conforme os valores descritos no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido. O VTN por hectare foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras,
constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel, conforme os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
O VTN médio por aptidão foi arbitrado, tendo como fonte os levantamentos
relativos ao município de localização do imóvel (Rio Tinto), para o exercício de 2009, conforme
tela “VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA” juntada aos autos (fl. 89)
Foi interposta impugnação, onde o autuado contesta a alíquota de 8,6% aplicada
para efeito de cálculo do imposto e para tanto solicita concessão de 30 dias de prazo para
apresentação do Laudo Técnico de Uso e Planta Georeferencial, elaborado por profissional
especializado, haja vista a complexidade do trabalho a ser elaborado, onde alega será
demonstrado que o imóvel objeto da autuação é totalmente explorado com a cultura de cana de
açúcar e pecuária, com classificação fundiária de grande propriedade produtiva, conforme o
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) juntado aos autos. Assim, entende que deve ser
utilizada a alíquota de 0,3%, vez que a exploração do imóvel supera os 80% de sua área.
Também é alegada na impugnação o caráter confiscatório da multa de 75% aplicada sobre o
valor da diferença de imposto apurada e solicita a aplicação do percentual de 20%, relativo a
multa de mora. Posteriormente, foram juntados aos autos o “Laudo Técnico de Uso e Ocupação
dos Solos para Fins de Comprovação junto à Receita Federal”, exercício de 2009, documento de
fls. 38/49.
Nos termos do art. 6oA da Instrução Normativa - IN - RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, que estabelece procedimentos para revisão de DITR, os documentos apresentados
foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal lançadora. Procedendo à análise das
informações apresentadas, a fiscalização emitiu novo Termo de Intimação (fls. 50/51), reiterado
pelo Termo de fls. 57/58, onde foi solicitado que o contribuinte apresentasse informações
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

complementares relacionadas às áreas de produtos vegetais e de pastagem, entretanto, o intimado
permaneceu inerte, não sendo apresentada qualquer manifestação com relação às solicitações.
Em conformidade com o inciso I do art. 6o-A, da referida IN RFB, a autoridade
fiscal lavrou, em 04/12/2013, o Termo Circunstanciado de fls. 57/58, apresentando a análise dos
documentos e alegações fornecidos pelo contribuinte na impugnação e anexos, concluindo pela
integral manutenção do lançamento, conforme Despacho Decisório de fls. 59.
Cientificado de tal decisão, o autuado protocolizou, em 18/12/2013, Pedido de
Reconsideração de fls. 71 e anexos de fls. 72/79, onde afirma que entende comprovada a
produtividade da propriedade rural e informa sobre a impossibilidade de juntar toda a
documentação requerida, vez que o imóvel encontra-se arrendado em sua integralidade,
conforme comprovado na documentação acostada, sendo a cana-de-açúcar produzida na referida
área em nome de seus arrendatários, conforme declaração expedida pela Associação de
Plantadores de Cana da Paraíba – ASPLAN, a qual anexa aos autos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente por
aquela autoridade (fls. 102/109). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas (Bioma Mata Atlântica), para fins de exclusão do
ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-la.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que
precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada como área
utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação
para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo
de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
em 2008, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o exercício de
2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao VTN/ha
médio constante do SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e convincente, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (01/01/2009),
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

bem como, a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
O autuado interpôs recurso voluntário, onde contesta a decisão de piso quanto à
não consideração das áreas de preservação permanente e proteção ambiental, cobertas por
florestas nativas (Bioma Mata Atlântica) e quanto à exigência do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), para efeito de reconhecimento exclusão da base de tributação, por
entender desnecessária e ilegal, vez que comprovada sua existência mediante laudo técnico,
citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entende também comprovada no
laudo técnico a área de produtos vegetais destinada à cultura de cana-de-açúcar (306,5ha) e para
descanso de 436,9ha, corroborada com os contratos de arrendamento rural carreados aos autos
após a impugnação.
Na sequência, mais uma vez questiona o VTN utilizado no lançamento, sob o
argumento de que tal valor estaria incondizente com o patamar de mercado da região da Paraíba,
padecendo de “artificialismo na medida em que amplia a base de cálculo do ITR sem base
legal.”. E, ao final, volta a se irresignar com o lançamento da multa de oficio no percentual de
75%, sob o mesmo fundamento de “grave ofensa ao princípio da proporcionalidade e ao
primado que veda a tributação com efeito de confisco”, acrescentando a capacidade
contributiva, postulando pela desconstituição do lançamento.
Os principais argumentos articulados pelo contribuinte no recurso serão
devidamente explicitados por ocasião do voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/03/2015 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento e extrato emitido pelos Correios (fls.
109/110). Tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em 27/04/2015, conforme
carimbo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em João Pessoa/PB na própria peça
recursal (fl. 115), considera-se tempestivo.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Para melhor delineamento dos diversos tópicos objeto do recurso apresentado pelo
autuado, pertinente a reprodução de parte do item intitulado “Das Áreas Distribuídas do Imóvel
(Erro de Fato – Possibilidade de Revisão de Oficio)”, constante do voto prolatado no julgamento
de piso, posto que apresenta uma visão geral do lançamento e das principais matérias atacadas na
impugnação e da distribuição das áreas do imóvel constantes na DITR original e confrontadas
com o laudo técnico apresentado:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

Inicialmente, é preciso deixar registrado que o lançamento, somente, diz respeito à glosa
integral das áreas de produtos vegetais (118,0 ha) e de pastagem (710,0 ha), bem à
rejeição do VTN declarado de R$ 599.822,00 (R$ 598,43/ha), e arbitramento, com base
no VTN/ha apontado no SIPT, de novo VTN de R$ 2.510.000,00 (R$ 2.500,00 ha).
O impugnante requer novo lançamento do imposto suplementar, que deveria tomar por
base as informações constantes do Laudo Técnico de Uso do Solo e Planta
Georreferenciada, de fls. 38/45 e 48/49, respectivamente, com ART de fls. 46/47.
O referido Laudo traz, às fls. 43, tabela indicando a distribuição de uso do solo do
imóvel rural. Essa tabela indica que o imóvel teria uma área total de 1.023,0 há
(declarada como 1.004,0 ha), distribuída da seguinte forma:
Área inapta à agricultura

8,8406 ha
Cana-de-açúcar

306,5266 ha
Mangue (Bioma Mata Atlântica)

204,9461 ha
Área em descanso

436,9797 ha
Vegetação de porte médio (Bioma Mata Atlântica)
46,6757 ha
Sede (casas e galpões)

0,5354 ha
Espelho d’água (açudes e rios)

1,6520 ha
Estradas e caminhos

16,8600 ha
TOTAL DA ÁREA

1.023,0161 ha
Ocorre que dessas áreas, chama a atenção a de cana-de-açúcar, de 306,5 ha, que o
impugnante trata como área de produtos vegetais (declarada na DITR/2009 como sendo
de 118,0 ha); as áreas ambientais de preservação permanente (mangue), de 204,9461 ha,
anteriormente declarada com 120,0 ha, e coberta por florestas nativas (vegetação de
porte médio - Bioma Mata Atlântica), de 46,6757 ha, totalizando em área ambiental
251,6218 ha; e, ainda, a área em descanso, de 436,9797 ha. Ressalte-se que as áreas em
descanso e cobertas por florestas nativas (vegetação de porte médio -Bioma Mata
Atlântica) não foram declaradas anteriormente.
Quanto às benfeitorias, não obstante ter sido apresentada no Laudo a área que de fato
corresponderia a esse item, de 19,0474 ha, cabe esclarecer que tal atualização não será
aqui considerada, visto que esta área é menor do que aquela declarada na DITR/2009,
aceita pela fiscalização, de 36, 0 ha, consequentemente, seu acatamento agravaria a
exigência.
Quanto à área de produtos vegetais, esta será analisada em item específico deste Voto.
Apesar de a hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na fase
de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a
mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa
oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da
verdade material.
Comungo com a conclusão acima, quanto à possibilidade de análise de eventual
erro de fato mediante impugnação, conforme previsão do art. 145, I, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), haja vista o norteamento pela
verdade material, especialmente quando houver justificativa para tanto e, na espécie, pelo fato de
que, no julgamento de piso foram tratadas as matérias. Destaque-se que a verdade material está
ligada ao princípio da legalidade, pelo qual deve o julgador basear-se no que determina a lei,
assim como, guarda sintonia com o princípio do formalismo moderado, que dispensa formas
rígidas para o contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades necessárias à obtenção
da certeza jurídica e à segurança procedimental. Por conseguinte, entendo justificar-se a
devolução da matéria para este Colegiado e passo à análise dos diversos itens objeto do recurso.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL,
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS (BIOMA MATA ATLÂNTICA),
Consta da DITR original a informação de 120,0ha a título de área de preservação
permanente. Entretanto, é requerido pelo contribuinte a consideração de toda a área indicada no
laudo pericial como áreas ambientais de preservação permanente (mangue), de 204,9461ha e
área coberta por florestas nativas (vegetação de porte médio - Bioma Mata Atlântica), de
46,6757ha, totalizando em área ambiental de 251,6218ha.
Decidiu-se no julgamento de piso pela improcedência de tal requisição, pelo fato
de que o contribuinte não comprovou a protocolização do competente Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício objeto do lançamento, tratando-se de exigência
legal cuja inobservância implica em desconsideração de tais áreas. Também foi apontada
disparidade de informações, uma vez que foram carreados aos autos dois contratos de
arrendamento (fls. 72/77) que, somados, totalizam toda a área do imóvel. Contratos esses
firmados em 05/05/2006, com vigência de 10 anos, cujo objeto é a cessão do imóvel para cultura
de cana-de-açúcar, conforme atestam as cláusulas quinta, oitava e nona. Dessa forma, concluiu-
se que: “o contribuinte não poderia ter arrendado toda a área do imóvel para cultivo de cana-
de-açúcar, conforme consta dos objetos dos contratos de arrendamento de fls. 72/74 e 75/77,
devido à absoluta impossibilidade de haver no imóvel, também, áreas ambientais e de pastagem
nas dimensões declaradas/requeridas, considerando qualquer um dos casos.”
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de
Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e 8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Consta apontado no Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte,
especificamente às fl. 43/44, a informação de 204,9561ha de “Mangue (Bioma Mata Atlântica)”
e outros 46,6757ha declarados como “Vegetação de porte médio (Bioma Mata Atlântica)” e a
seguinte afirmação: “A cobertura vegetal nativa formada por vegetação de mangue e por
vegetação de porte médio pode ser considerada como do bioma Mata Atlântica, que somadas
correspondiam a 24,595 da área da Fazenda Princesa”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

Entretanto, o laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer documentação
de suporte que demonstre suas conclusões e tampouco foi apontado qualquer outro elemento que
especifique as características de tais áreas, que justifiquem seu enquadramento como área de
preservação permanente, ou mesmo de proteção ambiental; limitando-se a uma lacônica
conclusão de que “pode ser considerada como do bioma Mata Atlântica.” Noutro giro, conforme
destacado no julgamento de piso, os dois contratos de arrendamento, vigentes à época de
ocorrência do fato gerador, somados totalizam toda a área do imóvel. Em complemento, há
necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos
legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc,. II acima reproduzido
(art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembrode 1965), também é exigida declaração
por ato do Poder Público, que não se confunde com o ADA, consoante previsão nele contida.
Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento, necessário
se faz ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico que
ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária,
em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para qualquer exploração
rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio
ou avançado de regeneração, não é possível o seu reconhecimento, ocorre que não houve
qualquer demonstração quanto à existência de tais características.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada no
laudo, devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua
existência.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS DESTINADA À CULTURA DE CANA-
DE-AÇÚCAR
Quanto à pleiteada área de 306ha de produtos vegetais, destinadas à cultura de
cana-de-açúcar, entendeu a autoridade julgadora de piso pelo seu indeferimento por considerar
que. além de laudo técnico, elaborado por profissional habilitado e acompanhado de ART, seria
necessária a apresentação de documentos referentes à área plantada no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, que dessem subsídio às informações constantes daquele documento, tais como:
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
fundamentassem a existência dessa área. Assim se manifesta a autoridade julgadora de piso
relativamente a tal item:
Em consulta aos autos, verifica-se o Laudo Técnico de Uso do Solo e a Planta
Georreferenciada, de fls. 38/45 e 48/49, respectivamente, com ART de fls. 46/47. Nos
citados documentos há uma indicação de que haveria no imóvel uma área destinada à
cana-de-açúcar, de 306,5266 ha, área esta superior àquela declarada na DITR/2009, de
118,0 ha.
A fiscalização, ao analisar os documentos anexados à impugnação de fls. 13/23,
entendeu que o laudo técnico, por si só, não seria documento suficiente para a
comprovação da situação existente no imóvel no ano de 2008, conforme descrito às fls.
58. Para contrapor o Termo Circunstanciado (fls. 57/58) e o respectivo Despacho
Decisório (fls. 59), o contribuinte apresentou o documento de fls. 71, onde informa
sobre a impossibilidade de apresentar documentos referentes à área de produtos vegetais
(cana-de-açúcar), uma vez que essa área encontrar-se-ia arrendada a terceiros. Para essa
comprovação, anexa os contratos de parceria de fls. 72/74 e 75/77, bem como as
declarações de fls. 78/79.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

(...)
Da análise dos documentos supracitados, constata-se que o impugnante, de acordo com
os contratos de arrendamento apresentados, arrendou 100% da área do imóvel para
plantação de cana-de-açúcar, visto que cada um dos dois contratos tem por objeto o
arrendamento de uma área de 502,03 ha, dentro do mesmo período, no que diz respeito
ao ano-base 2008, levando-se em consideração a área total do imóvel de 1.004,0 ha.
Portanto, no ano-base de 2008 (exercício 2009), o imóvel estaria completamente
arrendado aos Srs. Guilherme José Montarroyos de Moraes (contrato de fls. 72/74) e
Carmem Lúcia Montarroyos de Moraes (contrato de fls. 75/77).
Cotejando as informações apresentadas na DITR/2009 (área de produtos vegetais de
118,0 ha) com as informações constantes do laudo Técnico (área de cana-de-açúcar de
306,5266 ha) e, ainda, com os dados constantes dos contratos de arrendamento
apresentados (arrendamento de duas áreas de 502,03 ha para plantação de cana-de-
açúcar), pode-se concluir, inicialmente, que tais informações não encontram coerência
entre si, sendo, inclusive, completamente díspares.
Além dessa disparidade, existe o fato de o impugnante estar requerendo, para efeito de
exclusão do ITR na DITR/2009, uma área ambiental de 251,6 ha como sendo de
preservação permanente (mangue) e cobertas por florestas nativas (Bioma Mata
Atlântica). Além disso, ainda consta declarada, na DITR/2009, uma área de 710,0 ha de
pastagem.
Concluindo, o contribuinte não poderia ter arrendado toda a área do imóvel para cultivo
de cana-de-açúcar, conforme consta dos objetos dos contratos de arrendamento de fls.
72/74 e 75/77, devido à absoluta impossibilidade de haver no imóvel, também, áreas
ambientais e de pastagem nas dimensões declaradas/requeridas, considerando qualquer
um dos casos.
Enfim, cabe esclarecer que não obstante tenha sido apresentado o Laudo Técnico de
Uso do Solo e a Planta Georreferenciada, de fls. 38/45 e 48/49, respectivamente,
elaborados por engenheiro ambiental, com ART de fls. 46/47, que indicariam a
existência de uma área de produtos vegetais de 306,5266 ha, bem como os contratos de
arrendamento de fls. 72/74 e 75/77, o fato é que esses documentos, por si sós, não são
hábeis para a comprovação da existência de área de produtos vegetais no imóvel, seja
em que dimensão for, pois deveriam ter sido apresentados, para subsidiar as
informações constantes dos documentos supracitados, aqueles documentos solicitados
nos Termos de Intimação Fiscal de fls. 50/51 e 53/54.
Dessa forma, em que pese as evidências de que haveria área plantada na Fazenda
Princesa, os documentos inseridos no processo não são considerados hábeis, por si sós,
para que a área de produtos vegetais declarada na DITR/2009, de 118,0 ha, pudesse ser
restabelecida, tampouco que pudesse ser acatada a área requerida de 306,5 ha. Assim,
entendo que deva ser mantida a glosa integral na área de produtos vegetais, de 118,0 ha,
efetuada pela Autoridade Fiscal, nos termos da legislação pertinente.
Verifica-se dos contratos de arrendamento e declarações apresentados pelo
recorrente que:
- o contrato de fls. 72/74, celebrado entre o contribuinte e o Sr. Guilherme José
Montarroyos de Moraes, tem por objeto o arrendamento de uma área de 502,03ha a ser utilizada
no período de 01/02/2002 a 31/01/2012, para plantação de cana-de-açúcar. Foi apresentado o
documento de fls. 79, onde a Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (ASPLAN) declara
que o Sr. Guilherme José é produtor de cana-de-açúcar no fundo agrícola Princesa, localizado no
município de Rio Tinto-PB, e que fornece sua produção para as unidades Agroval e Japungu da
declarante, de onde é associado. Afirma que sua produção para a safra de 2009/2010 foi de
8.376,37 toneladas, e para a safra de 2010/2011 foi de 7.649,195 toneladas;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

- o outro Contrato, de 75/77, foi celebrado entre o contribuinte e a Sra. Carmen
Lúcia Montarroyos de Moraes, também tendo por objeto o arrendamento de uma área de
502,03ha a ser utilizada no período de dez anos a contar da data de assinatura, para plantação de
cana-de-açúcar. Também foi apresentada declaração da ASPLAN (documento defl. 78), onde a
Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (ASPLAN) atesta que a Sra Carmen é produtora
de cana-de-açúcar no fundo agrícola Princesa I, localizado no município de Rio Tinto-PB, e que
fornece sua produção para as unidades Agroval e Japungu da declarante, de onde é associada.
Afirma que sua produção para a safra de 2009/2010 foi de 2.669,315 toneladas, e para a safra de
2010/2011 foi de 5.061,93 toneladas.
Baseado nos referidos contratos e declarações, entendo que com razão o
recorrente ao afirmar, ainda na fase de impugnação, a impossibilidade de apresentar documentos
solicitados nos Termos de Intimações de fls. 50/51 e 53/54, referentes à área de produtos
vegetais (cana-de-açúcar), uma vez que essa área se encontrava arrendada a terceiros.
À vista de tais documentos, a despeito das abalizadas conclusões da autoridade
julgadora de piso, considero devidamente comprovada a efetiva utilização da área de cultivo da
cana-de-açúcar, conforme os contratos e, especialmente, pelas declarações firmadas pela
Associação de Plantadores de Cana da Paraíba, quanto à produção no ano do fato gerador do
imposto objeto do presente lançamento.
Nesses termos, concluo pela consideração da área de cultivo de produtos vegetais
de 306,5266ha, conforme apontada no laudo, destinada à cultura de cana-de-açúcar
ÁREA PARA DESCANSO
Também é pleiteada pelo recorrente a consideração de área 436,9797ha
qualificada no laudo como “Área para descanso (Pousio).” Entendo que, com relação a tal
solicitação o tema foi suficientemente abordado no julgamento de piso, nos seguintes termos:
Pois bem, cabe salientar que as áreas em descanso são áreas que em anos anteriores
foram utilizadas com produtos vegetais, que precisam recuperar o solo. Para que esta
área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo
Técnico onde conste expressamente recomendação para que aquela área específica seja
mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão
anterior ao início do período de descanso. Assim, não tendo sido comprovada a
recomendação técnica escrita, firmada por profissional legalmente habilitado, a área é
considerada área não utilizada.
O § 2° do art. 18 da IN SRF n° 256, de 2002, determina:
Art. 18. Observado o disposto nos arts. 23 a 29, considera-se utilizada pela atividade
rural a porção da área aproveitável do imóvel rural que, no ano anterior ao de
ocorrência do fato gerador do ITR:
[...]
§ 2o A área destinada a descanso para a recuperação do solo deverá ser passível de
comprovação em procedimento fiscal. (grifo nosso)
Apesar de o contribuinte ter apresentado o citado Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls.
38/45, o mesmo não é considerado documento hábil para a comprovação dessa área, já
que foi elaborado, apenas, em Agosto/2013, após a ciência da Notificação de
Lançamento pelo impugnante, conforme se verifica na ART de fls. 46, em que é
apresentada a data de realização do referido Laudo, no período de 16/08/2013 a
21/08/2013. Além disso, não consta desse documento nenhuma referência a eventual
recomendação técnica feita em época anterior ao fato gerador do ITR, apenas constando
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

no quadro de distribuição de área do imóvel, às fls. 43, a menção de uma área em
descanso de 436,9797 ha, o que não é suficiente para a comprovação dessa área.
Quando se fala em área em descanso, fica subentendido tratar-se de áreas utilizadas com
produtos vegetais e exige-se que o laudo técnico conste recomendação expressa para
que aquela área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de
recuperação, como muito bem orienta a pergunta de no 133 do Manual de Pergunta e
Resposta referente ao Exercício de 2009:
133 - Como deve ser declarada a área do imóvel rural em descanso?
A área do imóvel rural em descanso para a recuperação dos solos deve ser declarada
como área utilizada. É, entretanto, imprescindível a existência de laudo técnico de
que conste expressamente recomendação para que aquela área específica seja
mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação. Não existindo
recomendação técnica escrita, firmada por profissional legalmente habilitado,
qualquer área aproveitável do imóvel mantida em descanso, ou submetida a processo
de recuperação, será considerada área não-utilizada. (IN SRF no 256, de 2002, art.
18, III)
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovadas as áreas pretendidas como
utilizadas na atividade rural, conforme é o caso das áreas em descanso, elas deixam de
integrarem a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada área aproveitável não
utilizada pela atividade rural, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, não cabe acatar a área em descanso pretendida, de 436,9797 ha, por não
ter ficado caracterizada, por meio de documentos hábeis, a ocorrência de erro de fato.
Tendo em vista que não foram apresentados elementos de convencimento e
documentação hábil à comprovação da aventada área de descanso, sendo o laudo, conforme já
apontado, por demais resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre
suas conclusões e tampouco outros elementos que especifiquem as características das áreas,
concluo pelo não acatamento da pleiteada área de descanso.
VALOR DA TERRA NUA
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Tabela SIPT por aptidão agrícola,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1996 e representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de
terra nua previsto na legislação de regência do assunto e utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do
valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Ainda na fase procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo
Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e
Grau de Precisão II e ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, para efeito de
comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR. Entretanto, somente foi apresentado o
“Laudo Técnico de Uso e Ocupação dos Solos para Fins de Comprovação junto à Receita
Federal”, exercício de 2009, documento de fls. 38/49, sendo que tal laudo não faz qualquer
menção ao VTN do imóvel, limitando-se à distribuição de uso e ocupação do imóvel, por
conseguinte, não se prestando à comprovação de seu valor.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.052 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720269/2013-13

Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT. Desta
forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez não devidamente
contraditado com a apresentação do referido laudo técnico.
Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura para o município de localização do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
Alega o recorrente que a multa aplicada, calculada com base nos valores devidos,
possui nítido caráter confiscatório e fere o princípio da capacidade contributiva, procedimento
esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição da República.
Conforme apontado no julgamento de piso, a multa se encontra calculada nos
exatos termos da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, bem como da emissão a
notificação – art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tratando-se de ato vinculado da
administração tributária, que independe da intenção do agente ou responsável, uma vez constatada a
infração à legislação tributária, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de
ofício.
Noutro giro, conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma que
não há como acolher as alegações de que a multa possui efeito confiscatório violando o princípio
constitucional da vedação de confisco.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de cultivo de produtos vegetais de 306,5266 hectares,
destinada à cultura de cana-de-açúcar .
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital